Tribunal: TJES
Processo: 5020090-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020090-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DELISON DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5020090-24.2025.8.08.0048

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: DELISON DOS SANTOS LIMA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ATIVO. ENCERRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE NÃO INVALIDA O ACORDO. AUTONOMIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A controvérsia reside na legalidade da desativação unilateral, pela concessionária requerida, de um parcelamento (Termo de Confissão de Dívida) após o pedido de encerramento da unidade consumidora, resultando na negativação do nome do autor por débitos que estavam sendo pagos parceladamente.

3 - Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial autônomo, sendo que a eficácia deste negócio jurídico independe da manutenção do fornecimento de energia na unidade consumidora específica, uma vez que se trata de obrigação pessoal de pagamento de dívida pretérita reconhecida.

4 - A alegação da parte recorrente de que a desativação foi "automática" e decorrente de "limitação sistêmica" não exime sua responsabilidade, pois o autor comprovou a boa-fé ao manter o pagamento pontual das parcelas, inclusive de forma unilateral após a desativação do sistema pela ré.

5 - A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos por dívida objeto de parcelamento em dia constitui conduta ilícita, ocasionando dano moral na modalidade
in re ipsa
(presumido), dispensando prova de dor ou sofrimento.

6 – No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)